Tribunal: TJDFT
Processo: 0720512-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o pedido contraposto. Narra a inicial que a autora, ora recorrente, tinha uma loja de lanches que alugava há mais de 7 anos. Relata que no início ela subalugava a loja, mas depois passou a tratar do aluguel diretamente com o administrador, ora recorrido. Aponta que o referido imóvel foi disposto para leilão, por supostas dívidas. Informa que o suposto arrematador dirigiu-se à ela alegando que a partir daquele momento não precisaria mais pagar o aluguel para o antigo administrador, pois o imóvel agora lhe pertencia. Desse modo, a recorrente afirma ter deixado de pagar os aluguéis. Em razão disso, os recorridos invadiram o estabelecimento e despejaram todos os seus pertences na rua sem qualquer aviso prévio. Requer a condenação em danos materiais e morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça já deferida ao ID 56679457.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que os autos imediatamente foram conclusos para decisão do juiz, sem a abertura de prazo para especificação de provas ou para réplica, conforme art. 370 do CPC. Defende que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5o, LV, da CF/88. Requer que a sentença seja anulada, permitindo-se à recorrente a produção de provas, especialmente a prova oral e testemunhal, bem como a juntada aos autos do laudo pericial que anteriormente não se encontrava concluído.
4. Em contrarrazões, os recorridos aduzem que o prazo para a recorrente apresentar provas testemunhais e juntar documentos transcorreu in albis em 31 de maio de 2024. Apontam que a recorrente não apresentou qualquer motivo de força maior que a tivesse impedido de apresentar as provas no momento oportuno.
5. Nota-se que a questão controvertida a ser analisada é o suposto cerceamento do direito de defesa da recorrente, na medida em que não teria sido oportunizada momento processual para a produção de provas. No caso concreto, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Conforme ata de audiência de conciliação (ID 61743429), ambas as partes compareceram à audiência, sendo a recorrente acompanhada por sua advogada, e foram intimadas acerca dos prazos para juntada de toda documentação pertinente ao caso por parte da recorrente, para apresentação de defesa/contestação por parte dos recorridos e para réplica, em observância ao disposto na Portaria GSVP 81/2016. Verifica-se que a recorrente em nenhum momento solicitou prazo para a juntada do laudo pericial, não sendo possível fazê-lo neste momento processual, bem como não arrolou testemunhas, conforme determinado na ata de audiência. Portanto, a recorrente tinha conhecimento dos prazos para produção de provas e manifestações, bem como foi intimada sobre eles, porém quedou-se inerte (certidão ID 61743439).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n. 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.